Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público buscando o afastamento do tráfico privilegiado.
II. Questão em Discussão:
2. Determinar se o réu preenche os requisitos para ser beneficiado com a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. O tráfico privilegiado deve ser afastado, haja vista a demonstração nos autos de que o acusado se dedicava de forma habitual à atividade ilícita, especialmente a apreensão de mais de duzentas porções fracionadas de cocaína para venda, o aparato voltado à comercialização, os valores expressivos em espécie e a própria confissão do acusado no sentido de que vendia o entorpecente há cerca de 2 (dois) meses.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.